Tribunal: TJBA
Processo: 8100191-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8100191-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SHALON KARONY SOUZA DE ARAUJO Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S/ A. Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO. ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELADA. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COBRANÇA. VALOR QUE NÃO SE REVELA ABUSIVO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8100191-59.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.